Tribunal: TJMT
Processo: 1008341-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1008341-78.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. INADMISSIBILIDADE. DELITOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS NO DOMICÍLIO EM QUE A INVESTIGADA RESIDIA COM O DESCENDENTE. MELHOR INTERESSE DO MENOR NÃO CARACTERIZADO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO CAUTELAR. IMPERTINÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. INDICATIVOS DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR. MAIOR REPROVABILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é necessário que, além do preenchimento dos requisitos presentes no artigo 318 do Código de Processo Penal, a medida resguarde o melhor interesse do menor.
02. No caso concreto, verifica-se que os delitos foram praticados, em tese, na residência em que a paciente residia com o seu descendente, de modo que a imposição da prisão domiciliar não trará, a princípio, os cuidados necessários à criança.
03. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, pois amparada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, em observância ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
04. Na espécie, verifica-se que, além do delito ter sido praticado, em tese, com o auxílio de menor, foram apreendidos variados entorpecentes sob a posse da paciente, o que sobreleva a gravidade concreta do delito (AgRg no HC n. 901.900/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).
05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008341-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ELEN GRESLEN CRISTINI LOPES - CPF: 069.097.491-46 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), EVERTON ALVES DE SOUZA - CPF: 046.951.801-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. INADMISSIBILIDADE. DELITOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS NO DOMICÍLIO EM QUE A INVESTIGADA RESIDIA COM O DESCENDENTE. MELHOR INTERESSE DO MENOR NÃO CARACTERIZADO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO CAUTELAR. IMPERTINÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. INDICATIVOS DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR. MAIOR REPROVABILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é necessário que, além do preenchimento dos requisitos presentes no artigo 318 do Código de Processo Penal, a medida resguarde o melhor interesse do menor.

02. No caso concreto, verifica-se que os delitos foram praticados, em tese, na residência em que a paciente residia com o seu descendente, de modo que a imposição da prisão domiciliar não trará, a princípio, os cuidados necessários à criança.

03. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, pois amparada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, em observância ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

04. Na espécie, verifica-se que, além do delito ter sido praticado, em tese, com o auxílio de menor, foram apreendidos variados entorpecentes sob a posse da paciente, o que sobreleva a gravidade concreta do delito (AgRg no HC n. 901.900/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de ELEN GRESLEN CRISTINI LOPES, com pedido de liminar, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva para garantia da ordem pública.

Ressai dos autos que, em 26/03/2024, a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico majorado pelo envolvimento de menor, tipificados no artigo 33 e artigo 35 combinado com o artigo 40, inciso VI todos da Lei n. 11.343/06, ocasião que teve sua prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública.

Irresignado, o impetrante sustenta: (i) que a paciente é genitora de um filho com apenas 01(um) ano de idade, sendo imprescindível ao cuidado da prole, circunstância que justifica a concessão de prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318, inciso V, do CPP; (ii) ausência de fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar.

Indeferido
o pedido liminar (id 208653693)

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id 210462665).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id 213070686).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Conforme exposto, o impetrante pretende revogar a prisão preventiva imposta a Elen Greslen Cristini Lopes, alegando, em síntese, que a paciente é genitora de uma criança com apenas 01 (um) ano de idade, circunstância que justifica a prisão domiciliar, bem como de ausência de fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar.

Ao decretar a custódia cautelar à paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, fundamentando a necessidade da medida na garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta pela quantidade e variedade de drogas, somadas à apreensão de objetos associados ao tráfico (balança de precisão, anotações em caderno, dinheiro em espécie) e envolvimento de menor de idade, senão vejamos:

“(...) estão presentes indícios de materialidade e autoria, conforme documentos juntados aos autos de prisão em flagrante (auto de exame de constatação de substância entorpecente preliminar com reagentes químicos, boletim de ocorrência, termo de apreensão, termos de depoimento e interrogatórios e Despacho da Autoridade Policial), bem como toda narrativa e contexto fático, sobretudo diante da apreensão de quantidade expressiva de drogas, de naturezas distintas (maconha e pasta-base de cocaína), aliadas à apreensão de outros objetos costumeiramente associados à narcotraficância (balanças de precisão, caderno com anotações relativas ao comércio das drogas e dinheiro em espécie). Assim, restou demonstrada, conforme fundamentando em mídia anexadas aos autos, a gravidade em concreto das condutas perpetradas pelos flagrados, sobretudo pela pratica do ato com envolvimento de menor de idade, pela quantidade e pluralidade de drogas encontradas, inclusive de maior periculosidade social (pasta base de cocaína) e escondidas no forro do banheiro da residência e pelos diversos petrechos para a prática da mercancia ilícita de drogas e anotações de venda de drogas no local do flagrante.
(...).
Além disso, fundamentou-se o fato de a flagrada não possuir emprego fixo e a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da circunstância gravosa da conduta - mãe não estava com o filho no momento do flagrante e, de qualquer forma, o crime, em tese, estava sendo praticado na residência em que a criança mora, admitindo-se o afastamento da substituição conforme jurisprudência do STF, nos termos do delibero em audiência de custódia, com mídia em anexo.” (grifei).

Depreende-se que a liberdade do paciente foi restringida cautelarmente ante a gravidade concreta da conduta, em razão de ser apreendido em sua residência o equivalente a 84 gramas de maconha e 18 gramas de pasta base de cocaína – distribuídas em pequenas embalagens - caderno de anotações, balança de precisão, três celulares e a quantia de R$ 1.017,00 (um mil e dezessete reais).

Somadas à essas circunstâncias, há nos autos indicativos de que, supostamente, a comercialização de substância entorpecente contava com o auxílio do menor L.F.D.S, circunstância que indica maior reprovabilidade da conduta a ensejar a segregação provisória.

Apesar das alegações do impetrante, o fundamento invocado é idôneo e não diverge do entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que “
as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública
” (AgRg no HC n. 901.900/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

Conclui-se, portanto, que não há constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a gravidade concreta da conduta.

Ademais, a demonstração da necessidade da medida extrema pelas razões acima delineadas, afasta o cabimento de medidas cautelares menos gravosas, ainda que a paciente ostente bons predicados pessoais (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Por fim, conforme mencionado anteriormente, toda a apreensão de drogas, apetrechos e valores em espécie indicam que o tráfico de drogas ocorria na própria residência da paciente, hipótese que desautoriza a concessão de prisão domiciliar da mãe de uma criança de 01 (um) ano, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. DELITO PRATICADO DENTRO DA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. (...).
3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar da mãe de filho menor de 12 anos não resguarda o interesse do menor quando o tráfico de entorpecentes é praticado dentro da própria residência.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 853.611/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Ante o exposto,
denego
a ordem de
habeas corpu
s
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024